Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PENHORA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença proferida em cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O título judicial objeto do cumprimento de sentença se trata de condenação da Ré/Executada ao pagamento de indenização por danos morais. O prazo prescricional é o trienal, de acordo com o art. 206, §3o, V, do CC. O prazo da prescrição intercorrente também é o trienal, de acordo com o art. 206-A do CC e súmula 150 do STF.
4. A prescrição intercorrente teve início em 21/10/2021, após 01 (um) ano da suspensão do feito, conforme art. 921, §4o, do CPC, com a redação vigente à época. Desse modo, o prazo prescricional trienal findou em 21/10/2024.
5. A reiteração de pedidos de diligências para busca de bens não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Escoado o prazo de um ano da suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis, tem início o curso da prescrição intercorrente, que não é interrompida nem suspensa pela realização de pedidos de novas buscas de bens”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921. CC, art. 206 e 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 150.
TJDFT, APC 0710643-68.2018.8.07.0003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2025, p. 27/06/2025.